Tribunal: TJMT
Processo: 1035411-95.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035411-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0007-35 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MARILEIA PAULA BARBOSA - CPF: 057.280.546-25 (APELADO), NEWTON PIETRAROIA NETO - CPF: 075.907.599-96 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES SALDANHA - CPF: 029.433.349-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ARTIGOS 3º E 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO E SEPARADO DO VALE-PEDÁGIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PELA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por MAFRO TRANSPORTES LTDA. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização proposta por MARILEIA PAULA BARBOSA, condenando a ré à restituição do valor desembolsado pela autora a título de pedágio, em razão da não antecipação do vale-pedágio obrigatório, e à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas orais e sustenta, no mérito, que o pedágio foi incluído no valor do frete e quitado antecipadamente, com base no contrato firmado entre as partes. Argumenta, ainda, que não houve nexo causal entre os fatos narrados e a condenação, defende a desproporcionalidade da penalidade aplicada e pugna pela improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas orais;
(ii) determinar se a sentença de procedência, fundada na ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, conforme os artigos 370 e 371 do CPC. No caso, as questões postas a julgamento podem ser solucionadas com base no conjunto probatório já constante dos autos, especialmente as provas documentais, não havendo cerceamento de defesa.

O art. 3º da Lei nº 10.209/2001 impõe ao embarcador o dever de antecipar o vale-pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio e de forma separada do valor do frete, assegurando a comprovação da antecipação.

O art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, enquanto ao réu incumbe demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso, a ré não produziu prova suficiente de que o pagamento do vale-pedágio foi realizado de forma antecipada e separada, conforme determina a legislação aplicável. A discriminação do valor do pedágio no contrato de transporte não constitui prova válida para demonstrar a regularidade do pagamento em modelo próprio.

A ausência de comprovação pela ré do cumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio justifica a condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a não antecipação do vale-pedágio, nos moldes exigidos pela legislação, enseja a obrigação de indenizar o transportador no valor equivalente a duas vezes o frete.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que o acervo probatório já constante dos autos seja suficiente para a solução da controvérsia.

A obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, conforme o art. 3º da Lei nº 10.209/2001, exige que o pagamento seja realizado em modelo próprio e separado do valor do frete, cabendo ao réu comprovar o cumprimento dessa exigência.

A ausência de comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador autoriza a condenação à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, no valor correspondente a duas vezes o frete.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001, arts. 3º e 8º; CPC, arts. 370, 371 e 373; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 29/11/2023, DJE 30/11/2023.

TJMT, N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, DJE 02/03/2024.

STJ, REsp nº 2.043.327/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgado em 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MAFRO TRANSPORTES LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por não pagamento do vale-pedágio obrigatório sobre transporte rodoviário de carga, que lhe move
MARILEIA PAULA BARBOSA
, julgou procedente a ação, para condenar a ré à restituição do valor desembolsado pela autora à título de pedágio, assim como à penalização decorrente da não antecipação e determinou que o valor da indenização deve ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculos aritméticos, a partir do valor relativo ao vale-pedágio. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação, que determinou corresponder ao dobro do frete.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral, incluindo o depoimento pessoal da parte contrária e a oitiva de testemunhas.

No mérito, a apelante busca reformar a sentença que a condenou ao pagamento de indenização referente à ausência de antecipação do vale-pedágio, ao argumento de que todos os custos, incluindo pedágios, foram quitados antecipadamente por meio do sistema Repom.

Alega que o contrato firmado entre as partes previa a inclusão do pedágio no valor do frete, prática comum no setor de transporte rodoviário.

Argumenta, ainda, que a sentença ignorou provas essenciais e violou o contraditório e a ampla defesa ao indeferir a produção de provas orais.

Defende que a aplicação do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001 seria inadequada ao caso, pois todas as cargas transportadas estavam seguradas, o que afastaria o nexo de causalidade necessário para configurar a indenização em dobro.

Destaca a desproporcionalidade entre a penalidade e o suposto dano, invocando os artigos 412 e 413 do Código Civil, e afirma que a condenação resultaria em enriquecimento ilícito da parte adversa.

Pugna pelo provimento do recurso, com retorno dos autos para instrução probatória, ou, alternativamente, a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 252730181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO – PRELIMINAR – (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, incluindo o depoimento pessoal da parte contrária e a oitiva de testemunhas.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

I.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e afastar a determinação de restituição do valor desembolsado pela autora à título de pedágio.

Do exame, nota-se que a parte autora ajuizou esta demanda aduzindo que foi contratada pela empresa ré para efetuar serviço de transporte rodoviário de cargas (fretes), e que não recebeu o vale-pedágio de forma antecipada à execução do frete, conforme estabelece o art. 3º da Lei 10.209/01, razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização, decorrente do descumprimento da determinação legal, com fundamento no art. 8º da mesma norma.

Na peça defensiva, a parte ré afirma que o pagamento do pedágio foi realizado juntamente com o adiantamento do frete, antes do início do transporte.

Na tentativa de comprovar os fatos alegados, colaciona cópia do Contrato de Serviços de Transporte firmado entre as partes e uma tabela de que consta, além do valor do frete ajustado para cada trecho, a discriminação, em separado, do valor do pedágio respectivo (Id. 252729747 - Pág. 43 e seguintes).

Tudo em vão, contudo.

É que, diante desse cenário, a lide se resolve pela análise do acervo probatório integrante do caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado; enquanto ao réu compete comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do dos incisos I e II:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Nesse contexto, é que me convenço pela procedência da ação.

Acerca da matéria, o art. 3º da Lei nº 10.209/01 assim estabelece:

Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.

§ 1º Quando o Vale-Pedágio obrigatório for expedido em modelo próprio, a aquisição, pelo embarcador, para fins de repasse ao transportador de carga, dar-se-á junto às concessionárias das rodovias, podendo a comercialização ser delegada a centrais de vendas ou a outras instituições, a critério da concessionária.

§ 2º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DT-e.

Assim, uma vez comprovada pelo transportador a contratação/prestação do serviço de frete, bem como a existência de pedágio no trecho contratado, caberia ao contratante trazer aos autos prova de que efetuou o pagamento antecipado do vale-pedágio, por meio de modelo próprio e de forma separada do frete, o que não ocorreu.

Com efeito, a despeito do esforço da ré, o documento colacionado não se presta para o fim pretendido, na medida em que apenas traz em seu bojo a discriminação do valor devido a título de pedágio, sem, contudo, constituir em prova do pagamento antecipado e em separado do vale-pedágio.

Assim, não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei de regência.

No mesmo sentido, esta Câmara teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3º DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como ocorreu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001. (N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência. (N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE - ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ - PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se aplica o prazo prescricional ânuo introduzido pela Lei nº 14.229/2021 à pretensão de cobrança de indenização fundada na ausência de adiantamento do vale-pedágio, às relações constituídas antes da sua entrada em vigor, que verificou-se em 21.10.21, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil. Prescrição não evidenciada. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.) Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. Recurso desprovido. (N.U 1001503-67.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025